Tribunal: TJSP
Processo: 1031117-48.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Campinas – Indenizatória – Protestos indevidos de dívidas de ISSQN – Fato reconhecido pela própria Administração Municipal, que cancelou os referidos protestos – Responsabilidade da Administração Pública por falha no serviço – Dano moral "in re ipsa" – Consectários legais conforme o Tema no 810/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031117-48.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado FERNANDO JOSE DE VITO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031117-48.2017.8.26.0114 -Voto no 11692
2
VOTO No 11692
APELAÇÃO No 1031117-48.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
APELADO: FERNANDO JOSE DE VITO BARBOSA
Julgador de Primeiro Grau: Mauro Iuji Fukumoto
APELAÇÃO
Município de Campinas
Indenizatória

Protestos indevidos de dívidas de ISSQN Fato reconhecido
pela própria Administração Municipal, que cancelou os
referidos protestos
Responsabilidade da Administração
Pública por falha no serviço Dano moral “in re ipsa”
Consectários legais conforme o Tema no 810/STF

SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE
CAMPINAS contra a sentença de fls. 70/74, que julgou parcialmente procedente ação
ajuizada por FERNANDO JOSE DE VITO BARBOSA, de modo a condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), em decorrência de protesto indevido de dívida de ISSQN.
Em suas razões (fls. 76/94), o Município argumenta, em
suma, que é perfeitamente possível o protesto de CDA, conforme já assentado na
jurisprudência pátria, e que, no caso, o apelado não sofreu qualquer dano moral. Nesses
termos, requer que seja dado provimento ao recurso, “reformando-se parte da r. sentença
para julgar válido o lançamento tributário e a respectiva cobrança, conforme as razões
acima expostas; condenando-se a parte autora ao pagamento das verbas de
sucumbência”.
Contrarrazões às fls. 110/120.
É o relatório.
A apelação é tempestiva e os demais requisitos de
admissibilidade foram contemplados. Assim, recebo este recurso nos termos dos artigos
1.012 e 1.013 do CPC.
Consta dos autos que a inscrição do apelado para fins de
recolhimento do ISSQN foi cancelada em 08/10/2012 com efeitos retroativos a 21/05/2004
(fl. 09).
Dessa forma, os protestos de fls. 11/12, realizados em 2013 e
2014, dizem respeito a dívidas inexistentes, sendo, portanto, irregulares.
Tal
irregularidade
foi,
inclusive,
reconhecida
administrativamente pelo próprio réu, que cancelou os referidos protestos em 14 de agosto
de 2015 (fls. 14/15).
Ora, assentada a irregularidade das cobranças, verifica-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031117-48.2017.8.26.0114 -Voto no 11692
3
responsabilidade da Administração Pública por falta de serviço, falha do serviço ou
culpa do serviço, de natureza subjetiva, alicerçada na culpa anônima ou impessoal,
ocorrente quando o serviço não funciona, funciona mal ou funciona atrasado. Assim
preleciona SERGIO CAVALIERI FILHO, invocando a doutrina de OSWALDO
ARANHA BANDEIRA DE MELLO:
“(...) Estamos, neste ponto, com o professor Oswaldo Aranha
Bandeira de Mello, ao advertir que a responsabilidade por
falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço, seja
qual for a tradução que se dê à fórmula francesa faute de
service, não é, de modo algum, modalidade de
responsabilidade objetiva, mas subjetiva, porque baseada na
culpa do serviço diluída na sua organização, assumindo
feição anônima ou impessoal. Responsabilidade com base
na culpa, enfatiza o Mestre, e culpa do próprio Estado, do
serviço que lhe incumbe prestar, não individualizável em
determinado agente público, insuscetível de ser atribuída a
certo agente público, porém no funcionamento ou não
funcionamento do serviço, por falta na sua organização.
Cabe, neste caso, conclui o professor, à vítima comprovar a
não prestação do serviço ou a sua prestação retardada ou
má prestação, a fim de ficar configurada a culpa do serviço,
e, consequentemente, a responsabilidade do Estado, a quem
incumbe prestá-lo. (Oswaldo Aranha Bandeira de Mello,
Princípios gerais do Direito Administrativo, v. II/482-483,
Forense, 1989)” (Cavalieri Filho, Sergio, “Programa de
responsabilidade civil”, 9. ed., São Paulo: Atlas, 2010, p.
241) (Negritei).
A essa luz, o Estado tem o dever de exercer a sua atividade
administrativa, ainda quando perigosa ou arriscada, com absoluta segurança, em ordem a
não causar dano a ninguém, estando atado a um dever de incolumidade.
Na hipótese vertente, cumpria ao ente público se desincumbir
do ônus de provar que se cercou das cautelas necessárias a curar a incolumidade de seus
administrados. Isso porque, nas palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:
'(...) nos casos de “falta de serviço” é de admitir-se uma
presunção de culpa do Poder Público, sem o quê o
administrado ficaria em posição extremamente frágil ou até
mesmo desprotegido ante a dificuldade ou até mesmo
impossibilidade de demonstrar que o serviço não se
desempenhou como deveria. O administrado não pode
conhecer toda a intimidade do aparelho estatal, seus
recursos, suas ordens internas de serviço, os meios
financeiros e técnicos de que dispõe ou necessita dispor para
estar ajustado às possibilidades econômico-administrativas
do Estado. Ora, quem quer os fins não pode negar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031117-48.2017.8.26.0114 -Voto no 11692
4
necessários meios. Se a ordem jurídica quer a
responsabilidade pública nos casos de mau funcionamento
do serviço, não pode negar as vias de direito indispensáveis
para a efetiva responsabilização do Estado
o que, na
verdade, só ocorrerá eficientemente com o reconhecimento
de uma presunção juris tantum de culpa do Poder Público,
pois, como regra, seria notavelmente difícil para o lesado
dispor dos meios que permitiriam colocá-la em jogo.
Razoável, portanto, que nestas hipóteses ocorra inversão do
ônus da prova. (in “Curso de Direito Administrativo”,
Malheiros Editores, 27a edição, revista e atualizada até a
Emenda Constitucional 64, de 4.2.2010, 2010, Malheiros
Editores, pp. 1015-1016).
Na linha do que pontifica SERGIO CAVALIERI FILHO:
“Ele [o Estado] passa a ser responsável quando, tendo
condições de prestar um serviço, não o faz. Deve-se ter em
conta, entretanto, que o grau de previsibilidade do Estado
(limite da culpa) é muito maior do que o do particular, pois
ele tem (ou deve ter) a estrutura necessária para prevenir e
reprimir o ilícito.
Em outras palavras, a ausência do serviço devido ou o seu
defeituoso funcionamento faute du service (o serviço não
funciona, funciona mal ou funciona tardiamente)
pode
configurar a responsabilidade do Estado pelos danos
sofridos
pelos
administrados,
ainda
que
a
causa
desencadeadora do evento tenha sido um fenômeno da
natureza
ou fato de terceiro.” (in “Programa de
responsabilidade civil”, 9. ed., São Paulo: Atlas, 2010, p.
267).
Ora, é inegável que tal quadro causou danos de natureza
moral ao apelado: a indevida anotação do nome junto a cadastros de inadimplentes acarreta
a qualquer pessoa (inclusive jurídicas) embaraços e restrições ao crédito vigiado pelo
mercado comercial e financeiro, trazendo, em si, a presunção de abalo moral e social,
situação que enseja reparação pecuniária na medida em que causa dano à honra objetiva da
pessoa. Precisos, a respeito do tema, os ensinamentos de YUSSEF SAID CAHALI:
'Após a Constituição de 1988, tornou-se definitivamente
assentado o entendimento de que responde pela reparação
do dano moral a empresa que, de forma errônea, registra o
devedor no SPC, sendo dispensável qualquer perquirição
quanto á existência também de prejuízos patrimoniais; uma
vez demonstrada a ocorrência igualmente de danos
patrimoniais, e quanto a estes reconhece-se a necessidade da
adequada demonstração, ambos devem ser indenizados, o
que, aliás, decorre da Súmula 37 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031117-48.2017.8.26.0114 -Voto no 11692
5
Os fundamentos deduzidos para a reparabilidade do “abalo
de crédito” em seus variados aspectos, em casos de protesto
indevido de título de crédito e indevida devolução de cheque,
aproveitam-se igualmente no caso de indevida inscrição no
catálogo de maus pagadores dos serviços de proteção ao
crédito: sofrimento, angústia, constrangimento em razão do
cadastramento, perda da credibilidade pessoal e negocial,
ofensa aos seus direitos da personalidade, com lesão à
honra e respeitabilidade; (...)' (in “Dano Moral”, 4a edição,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 384).
(Negritei).
Com efeito, o dano moral é inerente à ofensa por si só, deriva
irremissivelmente do próprio fato ofensivo, de tal sorte que, no caso concreto, basta a
demonstração do resultado lesivo e do seu nexo com o fato causador para a
responsabilização cível do agente por dano moral, o qual se presume, ou seja, existe in re
ipsa.
Nos dizeres de CARLOS ALBERTO BITTAR:
“Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja,
na esfera íntima, ou no recôndito do espírito, dispensando a
experiência humana qualquer exteriorização a título de
prova, diante das próprias evidências fáticas. (...) É intuitivo
e, portanto, insuscetível de demonstração, para os fins
expostos, como se tem sido definido na doutrina e na
jurisprudência ora prevalecentes, pois se trata de damnum in
re ipsa. A simples análise das circunstâncias fáticas é
suficiente para a sua percepção, pelo magistrado, no caso
concreto.” (in “Reparação civil por danos morais”, 2.a
Edição, Editora Revista dos Tribunais, 1994, pp. 70/71).
In casu, o abalo causado ao apelado desborda das raias do
mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, tendo o condão de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo, destacando-se que, no período em questão, não havia outras
negativações em nome do apelado.
Confira-se a respeito o seguinte julgado do e. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
NEGATIVAÇÃO
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031117-48.2017.8.26.0114 -Voto no 11692
6
configura “in re ipsa”, isto é, prescinde de prova, ainda que
a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
Em casos semelhantes ao dos autos, assim já decidiu esta
Seção de Direito Público:
“Apelação cível - Responsabilidade Civil do Estado - Teoria
da responsabilidade subjetiva na modalidade do risco
administrativo - Inserção equivocada em bancos de dados -
Dano moral “in re ipsa” caracterizado - Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de redução de
honorários advocatícios - Impossibilidade -Sentença mantida
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
0003614-69.2011.8.26.0279, 3a Câmara, Rel. Des. Marrey
Uint, j. 17/11/2015, v.u.); e
“APELAÇÃO
CÍVEL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. Inclusão do nome do autor no CADIN Estadual,
referente a aplicação de multas em automóvel que estava em
seu nome, por meio de fraude de seus documentos, a qual foi
reconhecida em ação própria. Comprovação do equívoco do
Poder Público ao inscrever indevidamente o autor
reconhecido pela própria Administração Pública. Danos
morais existentes e que foram fixados de forma adequada à
situação dos autos. Honorários advocatícios reduzidos.
Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os
honorários
advocatícios.”
(Apelação
no
0031704-18.2013.8.26.0053, 3a Câmara, Rel. Des. Ronaldo
Andrade, j. 03/11/2015, v.u.).
Por fim, o valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado, na
medida em que tal montante cumpre a função compensatória na qual se tem em conta a
vítima e a gravidade do dano de que ela padeceu, buscando confortá-la, ajudá-la a sublimar
as aflições e constrangimentos decorrentes do dano injusto - e punitiva - cujo objetivo, em
síntese, é impor uma penalidade exemplar ao lesante, residindo esta na diminuição de seu
patrimônio material e na transferência da quantia para a esfera jurídica patrimonial da
vítima, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não
aceita seu comportamento.
Assim, a r. sentença deve ser mantida, observando-se que os
consectários legais da condenação devem seguir o quanto decidido no julgamento do Tema
no 810/STF.
Considerando o trabalho realizado em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios fixados por equidade em primeiro grau a R$ 2.200,00 (dois
mil e duzentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031117-48.2017.8.26.0114 -Voto no 11692
7
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,
observando-se que os consectários legais da condenação devem seguir o quanto decidido
no julgamento do Tema no 810/STF.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.